Tribunal: TJSP
Processo: 1145624-54.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Recurso da requerida – Não acolhimento – Ilegitimidade ativa do escritório autor afastada – Circunstâncias excepcionais do caso concreto que evidenciam a legitimidade da parte autora, apesar de não constar no contrato firmado – Contratação do sócio administrador e majoritário da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Ação de cobrança julgada parcialmente procedente – Recurso da requerida – Não acolhimento – Ilegitimidade ativa do escritório autor afastada – Circunstâncias excepcionais do caso concreto que evidenciam a legitimidade da parte autora, apesar de não constar no contrato firmado – Contratação do sócio administrador e majoritário da sociedade – Aplicação do disposto no art. 85, § 15 do CPC – Interesse processual configurado – Requerida que apesar de alegar desconhecimento da obrigação de pagar honorários recebeu e-mail e notificação de cobrança enviados pelo autor – Mandato – Autor contratado para o ajuizamento de ação de alimentos – Remuneração pactuada em montante correspondente ao primeiro valor integral de alimentos fixados na sentença – Feito que antes da prolação de sentença de mérito foi extinto em virtude do falecimento do genitor da requerida – Requerida que, todavia, logrou êxito na obtenção de alimentos provisórios – Direito do advogado à remuneração pelos serviços realizados – Honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados – Verba honorária devida, para remunerar o autor, no processo no qual exerceu seu ofício – Quantum fixado na origem que deve ser prestigiado – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.